Tribunal: STF
Processo: AP 2067
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de ofício encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, por meio do qual comunica possível descumprimento de medida cautelar imposta a MARIA APARECIDA DA SILVA (petição STF nº 143.367/2023). 



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando violação ao monitoramento eletrônico, relativa à ausência de carga da bateria do equipamento. 



    Intimada, a Defesa apresentou as justificativas (petição STF nº 6.859/2024): 



    “Tendo em vista o r. despacho para justificar o eventual descumprimento de medidas cautelares impostas, em substituição à prisão preventiva, vem perante V.Exa., informar que NÃO houve descumprimento das cautelares impostas, vez que, no ÚNICO incidente, em 12/11/2023 - Dispositivo desligado por falta de carga na bateria, incidente número 2355822; foi prontamente resolvido no mesmo dia, vinte (20) minutos depois foi reiniciada a recarga, solucionada a pendência por falta de energia na residência;



     Registre-se que a assistida encontra-se em tratamento médico (psiquiatria e psicologia) devido aos efeitos deletérios da tramitação da ação penal contra si, conforme documentação anexa.



     Outrossim, vale rememorar que está em vias de se concluir a assinatura de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP com a Procuradoria Geral da República e, uma vez homologada por V.Exa., resultará na suspensão de todas medida cautelares constritivas impostas a ré, indicando prudência, neste momento, na privação de liberdade da mesma”.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado em juízo, a ré desrespeitou a seguinte medida cautelar: 



    “Dispositivo desligado por falta de carga na bateria.



    Data: 12/11/2023 09:39:50



    Id Operador: 597



    Ação: Arquivado



    Comentário: Houve violação. Iniciada a recarga.



    Prioridade: Máxima Procedimento: RASTREAMENTO”.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas.



    Observo, porém, como justificado pela defesa, ter sido hipótese isolada e sem reiteração de condutas.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente